Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MEIO DE DEFESA ATÍPICO E EXCEPCIONAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante se extrai da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021).
2. Na hipótese, a agravante defende sua ilegitimidade passiva para o feito. Contudo, à fl. 10 do recurso aventado, consta tópico denominado “provas”, em que elenca diversos elementos supostamente capazes de confirmar não ter sido a sociedade que construiu a edificação requerida pela agravada.
3. Impossibilitada a dilação probatória na via da exceção de pré-executividade, cumpre ser mantida a decisão agravada. Nessa linha, por todos, o claro precedente: "a jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída" (REsp 1896174/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.